Tribunal: STF
Processo: ARE 1406972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS: 1) ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FRAGILIDADE DE PROVAS; 2) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR OU PARA O CRIME DE ATO OBSECENO; 3) REDUÇÃO DA PENA-BASE; 4) ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL; E, POR FIM, 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.



    I. Pretensão absolutória que não se acolhe. Existência do delito e respectiva autoria na pessoa do apelante comprovadas pelas provas documental e oral produzidas ao longo da instrução criminal. Apelante que, valendo-se da profissão de dentista, e a pretexto de estar executando procedimentos clínicos usuais, manteve a paciente em erro, o que tornou viável a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, tudo enquanto realizava tratamento dentário emergencial. Prescrição inicial de duas injeções na região glútea: uma supostamente com calmante e a outra com antibióticos. Prevalecimento desta circunstância, que poderia ser corriqueira, para a prática da conduta criminosa. Acusado que tomou a iniciativa de, ele próprio, e sem qualquer consentimento, abaixar abruptamente a calça da vítima até a altura dos joelhos, deixando-a praticamente nua, antes de aplicar as injeções. Fotos trazidas pela própria defesa técnica a revelar que a bula dos remédios recomendava a introdução da agulha na região do quadrante superior do glúteo, evidenciando, assim, a desnecessidade da retirada completa da calça da paciente e ainda contra a sua vontade. Procedimento que ainda foi precedido de duas palmadas, o que, segundo uma das testemunhas de defesa, não ocorria com outros pacientes igualmente submetidos à aplicação de medicação injetável. Acusado que, ademais, após injetar as substâncias, retornou com a vítima para a cadeira odontológica, ocasião em que, aproveitando-se da situação de extrema necessidade na qual se encontrava, haja vista a grave infecção dentária, passou a assediá-la física e verbalmente, alisando a sua perna, barriga, virilha e seios, inclusive sob a blusa, enquanto dizia frases como “seus seios são durinhos”, “você é muito gostosinha”. Conduta já praticada no início da consulta, mas em menor extensão, ocasião em que o acusado ainda se esforçava para aparentar mera gentileza e respeito à dor demonstrada pela vítima. Sequência e gravidade das circunstâncias que levaram a paciente a abandonar o tratamento já iniciado pelo autor, apesar da infecção, somente retornando por breves instantes, por insistência de sua genitora, que ainda sem saber do ocorrido, lhe recomendava conclui-lo, já que se tratava de um quadro grave. Tratamento, no entanto, não reiniciado, uma vez que a ofendida conseguiu, a tempo, comunicar, por sinais, à sua genitora a situação de abuso então vivenciada. Versão autodefensiva no sentido de que as palmadas constituem procedimento necessário e preparatório às injeções, não tendo, no fato, conotação sexual. Negativa dos atos libidinosos. Argumentos, contudo, absolutamente isolados no conjunto probatório coligido nos autos. Narrativa da vítima devidamente corroborada pelas declarações de sua genitora e do seu marido, que se encontravam na sala de espera e, portanto, ouviram as palmadas e presenciaram a sua tentativa desesperada de sair do local. Conotação sexual inquestionável à vista das frases proferidas pelo acusado que, aliás, responde por outros atos semelhantes aos tratados na presente ação penal. Lapso temporal transcorrido entre o delito e o registro de ocorrência perfeitamente justificável pela situação de humilhação e constrangimento inerente ao fato imputado. Tipicidade igualmente incontroversa. Prática de procedimentos clínicos, mas com conotação inequivocamente sexual, que, sendo apta a manter a paciente em erro, ainda que vencível, se adequa perfeitamente ao disposto no artigo 215 do Código Penal. Aniquilação completa da resistência da vítima que atrairia a tipificação de estupro de vulnerável, não sendo, por isso, circunstância inerente ao crime de violação sexual mediante fraude. Atos libidinosos, consistentes em carícias sobre o corpo, que, de igual forma, sendo praticados após o início de tratamento dentário de extrema urgência, logo em seguida à aplicação de duas injeções, inclusive com sedação, também configuram o crime de violação sexual mediante fraude, porquanto nesse caso, inegavelmente diminuída a capacidade de manifestação de consentimento válido por parte da ofendida. Contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor e crime de ato obsceno que, ademais, pressupõem a existência de local público, o que não se observou na situação dos autos. Condenação mantida, também não sendo o caso de desclassificação.



    II. Pena-base. Manutenção. Situação de vulnerabilidade da vítima causada pela situação de emergência odontológica que apenas agravou as circunstâncias, não tendo sido determinante à consumação do delito, que poderia ter sido praticado independentemente do estágio avançado da infecção dentária apresentada pela ofendida. Ainda que assim não fosse, consta que o estado de saúde da paciente se agravou após os fatos, razão pela qual precisou ser internada por pelo menos uma semana. Soma-se a isso, ainda, a ausência de informações sobre as substâncias injetadas e a omissão do autor quanto ao protocolo básico de higiene odontológica, o que fez com que a vítima precisasse se submeter a diversos exames para avaliação de possível contaminação viral. Inequívoca audácia do autor, que, possivelmente encorajado pelo fato de ainda encontrar-se em liberdade após reiteradas ações delituosas semelhantes, praticou o crime narrado na denúncia, enquanto a mãe e o marido da vítima aguardavam na sala de espera. Existência de inúmeros registros de ocorrência acostados aos autos, revelando idêntico modo de atuação do criminoso. Circunstâncias gravíssimas, que, houvesse recurso ministerial, teriam justificado o incremento da pena-base e não a sua redução.



    III. Pedidos de abrandamento do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Rejeição. Tendo em conta as circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase da dosimetria, bem como a comprovada periculosidade do apelante, reputamse socialmente desaconselháveis as medidas pleiteadas. Desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente